Tribunal: STF
Processo: HC 266353
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime militar de estelionato (art. 251 do CPM). Acordo de não persecução penal (ANPP). Não preenchimento dos requisitos legais. Inviabilidade. Pleito de absolvição. Inviabilidade do reexame do acervo fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Princípio da bagatela. Reprovabilidade da conduta. Inaplicabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cátia Simone Teixeira de Andrade contra acórdão do Superior Tribunal Militar (STM) exarado nos autos da Apelação Criminal nº 7000233-15.2024.7.01.0001/RJ (evento 3, fls. 48-80).



    A Paciente foi condenada à pena de dois anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de estelionato, tipificado no art. 251 do Código Penal Militar, sendo-lhe concedido o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos.  



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) em favor da Paciente. Alega teses de absolvição, consubstanciadas nas alegações de atipicidade da conduta, ausência de dolo, estado de necessidade exculpante e inexigibilidade da conduta diversa. Pontua que a Paciente, “ao supostamente não comunicar o óbito à Marinha, não praticou qualquer ato de enganação, ardil ou artifício fraudulento”, a caracterizar “de forma inequívoca a atipicidade formal da conduta”. Assevera a falta de elemento subjetivo específico, o dolo de enganar, porquanto “[n]ão houve conduta no sentido de enganar terceiros com intenção consciente de obter benefícios pessoais”. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela concessão da ordem, para “determinar que o MPM/Rio de Janeiro/ ofereça o Acordo de Não Persecução Penal” e, sucessivamente, pela absolvição da paciente.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. ESTELIONATO. PERCEPÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO MILITAR POR CIVIL. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 



    1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou uma civil à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com a incidência da agravante do art. 251, § 3º, do Código Penal Militar (CPM). O crime consiste na obtenção indevida de proventos de pensão militar por um período de dois, após o falecimento do titular, devido à omissão na comunicação do óbito à Marinha. A defesa arguiu preliminar de nulidade do feito pelo não oferecimento do Acordo de não persecução penal e, no mérito, sustentou a atipicidade da conduta, a tese da bagatela imprópria, o estado de necessidade exculpante e a inexigibilidade de conduta diversa. Subsidiariamente, pleiteou a redução da pena. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há três questões em discussão: (i) se o feito é nulo pelo não oferecimento do acordo de não persecução penal; (ii) definir se a conduta da civil configura o crime de Estelionato Militar e analisar o pedido de absolvição pelas teses de atipicidade da conduta, bagatela imprópria, estado de necessidade exculpante e inexigibilidade de conduta diversa; e (iii) estabelecer se a agravante do § 3º do art. 251 do CPM é aplicável à infratora civil, considerando o fundamento de bis in idem com a elementar da jurisdição penal militar (art. 9º, III, do CPM). 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Rejeita-se a preliminar suscitada pela defesa de nulidade do feito pelo não oferecimento do acordo de não persecução penal, uma vez que o MPM já se manifestou contrariamente ao acordo.



    4. É afastada a tese de atipicidade, pois se é certo que houve falha da Unidade Militar, ao continuar depositando valores em favor do falecido, como alega a defesa, também é verdade que a administração castrense foi mantida em erro e que a acusada, na condição de filha desse pensionista, procuradora dele, bem como detentora do cartão bancário e senha bancária, deveria ter informado o óbito de seu pai à Marinha, e não informou. 



    5. Refuta-se a tese da bagatela imprópria, pois a significativa lesão ao patrimônio da Administração Militar e a reprovabilidade da conduta demonstram a persistência da necessidade social da pena. 



    6. Não há provas nos autos que demonstrem que a acusada agiu sob o amparo do estado de necessidade ou que não era possível exigir dela conduta diversa, afastando-se, assim, as teses de estado de necessidade exculpante e inexigibilidade de conduta diversa. 



    7. A agravante do § 3º do art. 251 do CPM não é aplicável ao infrator civil, ou militar inativo, visto que o cometimento do delito "em detrimento da administração militar" já se apresenta como elementar do crime de estelionato, nos termos do inciso III do art. 9º do CPM. 



    8. A aplicação da agravante, nesse caso, configura bis in idem. 



    9. A pena deve ser reduzida para o mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, em consequência do afastamento da agravante. 



    10. É concedido o benefício do sursis (suspensão condicional da pena) pelo prazo de 2 (dois) anos, por preencherem os requisitos objetivos e subjetivos exigidos em lei. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Pedido parcialmente procedente. 



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    De início, destaco que, conforme entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus 185.913/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Acordo de Não Persecução Penal não configura direito subjetivo do acusado, competindo ao Ministério Público a análise acerca da necessidade e suficiência do instituto para reprovação e prevenção do crime.



    No tocante à possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) em favor da paciente, a Corte Superior pontuou que: 



    “A Defensora Pública inicia suas teses defensivas requerendo a nulidade do processo por conta do não oferecimento do ANPP. 



    No entanto, não merece prosperar a pretensão defensiva, data venia. 



    Isso porque foi possível constatar nos autos que este Tribunal já se pronunciou, especificamente neste Processo, sobre o pedido defensivo do ANPP. 



    Está claro, in tela que, ao oferecer resposta à acusação, a defesa pediu que fosse aplicado o ANPP à acusada. Na ocasião, o MPM negou o Acordo e o Juízo a quo determinou o prosseguimento do feito (eventos 16, 21 e 25 da APM). 



    Verificou-se que, logo após o MPM ter negado a aplicação desse Acordo em sede de primeiro grau, a defesa impetrou habeas corpus nesta Corte, pedindo para que este Tribunal determinasse nova “abertura de vista ao MPM para que ofereça o acordo de não persecução penal”



    Na oportunidade, esta Egrégia Corte denegou a ordem do mencionado Writ, por decisão unânime, com fundamento no entendimento consolidado de que não é cabível o mencionado benefício no âmbito da Justiça Castrense. 



    A defesa, irresignada, interpôs Recurso Ordinário junto ao STF contra o Acórdão. 



    O Supremo Tribunal Federal, em Decisão do Ministro Flávio Dino, deu provimento ao recurso e determinou:



    “ao Superior Tribunal Militar que remeta a respectiva Ação Penal Militar nº 7000233-15.2024.7.01.0001/RJ, em trâmite no Juízo da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar/RJ, ao órgão do Ministério Público com atribuição naquela instância, para que, motivadamente, avalie o preenchimento dos requisitos para propositura do acordo de não persecução penal, sem prejuízo dos atos exarados na referida ação penal e nos recursos subsequentes, observando-se, no caso de eventual recusa, o regramento previsto no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.” (Grifo nosso.).



    Em cumprimento ao que determinou a Suprema Corte, o Ministério Público Militar, por meio de seu Procurador de Justiça Militar, assim se manifestou:



    “Em atenção ao despacho do evento 156, e tendo em vista a concessão de “habeas corpus”, em recurso ordinário por parte do E. Supremo Tribunal Federal, no sentido da manifestação motivada do MPM para o oferecimento ou não do ANPP no âmbito desta ação penal, este membro balizar-se-á, em casos análogos, ou seja, quando houver a concessão de HC por instância superior, até a decisão definitiva acerca da possibilidade, ou não, da aplicação da ANPP na Justiça Militar da União, da Resolução n° 101 do Conselho Superior do Ministério Público Militar, que regulamentou o Procedimento Investigatório Criminal. 



    Tal Resolução possibilitou a aplicação da ANPP nos Procedimentos que forem instaurados em âmbito interno do MPM, obviamente condicionado à devida homologação pelo Poder Judiciário. 



    Outrossim, no seu art. 18-A, parágrafo 1º, trouxe hipóteses nas quais não se admitirá a proposta, e logo em seu inciso I, traz a situação da não aplicação do instituto quando o dano causado for superior a vinte salários mínimos, o que, exatamente, é o caso dos presentes autos. 



    Assim, fundamentadamente, este membro do MPM manifesta-se pelo não oferecimento do acordo de não persecução penal no presente feito, desde já informando que cabe recurso por parte da acusada à Câmara de Coordenação e Revisão do MPM, nos termos do art. 28-A § 14 do CPPM, como assentado na decisão do HC.”. (Grifos nossos.)



    Após ser regularmente intimada quanto à negativa de oferecimento do acordo, a Defensoria voltou a se insurgir, desta vez pugnou pela rejeição da Denúncia por falta de interesse de agir:



    (...)



    Chamada a se manifestar, outra vez, nesse caso, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por intermédio da Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, ratificou seu parecer e complementou:



    “A nosso viso, o tema foi devidamente enfrentado pelo Ministério Público Militar na instância primeva, donde se extrai pronunciamento fundamentado contrário à aplicabilidade do citado instituto, “mormente com base na legislação de regência (CPPM)”, suplantando diretrizes previstas em normativos infralegais à guisa da Resolução n° 101/CSMPM.”. (Grifos nossos.)



    No entanto, de forma surpreendente, a Defensoria Pública recorre da condenação da acusada e, em suas razões, volta a pedir para que este Tribunal se manifeste, mais uma vez, sobre o Acordo. Desta vez, requerendo que “seja cassada a sentença, visto que a denúncia fora recebida quando faltante uma das condições da ação, qual seja o interesse de agir, visto que não fora apresentado pelo MPM o acordo de não persecução penal para o caso”, mesmo ciente de que este Tribunal e o próprio STF já foram provocados, anteriormente, nesse processo, para se pronunciarem acerca do ANPP, o que não é admitida pela jurisprudência. 



    Com todas as vênias, não há mais o que se discutir sobre o ANPP no presente feito, posto que tanto o STM quanto o STF já se manifestaram, a pedido da própria defesa, sobre essa matéria, sendo desnecessário que esta Corte trate do mesmo assunto novamente, no bojo desta Apelação. 



    Na verdade, o que se observa é que a DPU busca a todo custo que o MPM conceda esse Acordo a seu assistido. O problema é que tanto o MPM quanto esta Corte Especializada já apreciaram esse pedido e rejeitaram, de forma motivada, a aplicação do benefício. 



    Com efeito, nunca é demais lembrar que tanto o STM quanto o STF já se manifestaram no sentido de que o infrator não tem o direito subjetivo à concessão do Acordo, e sim a garantia de ser analisada a possibilidade de aplicação desse benefício, o que, efetivamente, foi feito no caso dos autos. 



    Aliás, o MPM se pronunciou em duas ocasiões distintas sobre o ANPP – sendo a última vez, inclusive, por determinação do STF – e, em ambas as ocasiões, o órgão ministerial entendeu não ser o caso de conceder esse benefício à acusada. 



    Portanto, não faz nenhum sentido a DPU insistir que este Tribunal se manifeste nos autos sobre matéria que o próprio órgão defensivo já havia pedido para que esta Corte se pronunciasse, data venia. 



    Nesse sentido, foi o entendimento da Subprocuradora-Geral da JMU Drª ARILMA CUNHA DA SILVA:



    “Em 23 de abril de 2024, durante a instrução criminal, (...) o Ministério Público Militar, representado pelo Promotor de Justiça Militar Dr. Fernando Teles, de forma motivada, manifestou-se contrariamente à aplicabilidade do ANPP na Justiça Militar da União. 



    Na data de 3 de junho de 2025, nos termos da r. Decisão proferida pelo Exmo. Sr. Ministro, Flávio Dino, (...) o juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM concedeu vista ao MPM para nova manifestação acerca do instituto. 



    Assim, em 16 de junho de 2025, o Ministério Público Militar (...) representado pelo Procurador de Justiça Militar Dr. Sérgio de Saldanha da Gama Jr, também de forma motivada, manifestou-se pelo não oferecimento do Acordo de não persecução penal ao presente feito, ressalvando a hipótese de impugnação a ser dirigida pela defesa à Câmara de Coordenação e Revisão do MPM, nos termos do art. 28-A § 14 do CPP. 



    Logo, a preliminar defensiva deve ser rejeitada, por não haver nenhuma nulidade a ser sanada, sobretudo diante da manifestação expressa do MPM acerca do instituto em questão e da observância do rito previsto na lei”. (Grifos nossos.)



    Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar defensiva de nulidade da sentença, por entender que tanto o MPM quanto este Tribunal já haviam se manifestado sobre essa matéria no presente feito.



    Tal o quadro, não diviso ilegalidade ou arbitrariedade na negativa fundamentada do Ministério Público de apresentação de acordo de não persecução penal. Está Suprema Corte já decidiu que “A ausência do preenchimento das condições descritas em lei é impeditivo legal para o oferecimento de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público” (ARE 1.273.501-AgR-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.03.2021); “[a] possibilidade de aplicação do benefício, no caso concreto, foi analisada e, na sequência, negada pelo Parquet estadual, tendo em vista a ausência de preenchimento dos requisitos legais, o que não pode ser modificado por este Supremo Tribunal, haja vista que “não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal” (HC 194.677, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.08.2021). Precedentes.” (ARE 1.477.097-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.08.2024). Ainda, "As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado” (HC 201.610-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.06.2021). Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. NEGATIVA DE OFERECIMENTO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Ministério Público analisou e, de forma fundamentada, negou a propositura do acordo de não persecução penal ante a ausência de preenchimento dos requisitos legais, assentando que a aplicação da benesse, no caso, seria insuficiente para a reprovação e prevenção do delito. 2. Este Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de assentar que “As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal –ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado” (HC 201610 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.06.2021). 3. Na hipótese dos autos, após a negativa de oferta do ANPP pelo representante ministerial em primeiro grau de jurisdição, o juízo de origem remeteu o caso ao órgão superior do Ministério Público, que ratificou o entendimento pela não aplicação do benefício na situação em apreço, tudo dentro dos ditames legais, conforme dispõe o art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. 4. Agravo Regimental desprovido.” (HC 241.715-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.07.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 233147 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/2/2024; HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1294303 AgR-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 200311 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021). 4. A extensão do dano causado aos cofres públicos e o grau de reprovação da conduta delituosa praticada são circunstâncias idôneas para maior exasperação do apenamento. 5. Agravo Regimental a que nega provimento.” (HC 241.529-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.06.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL) ÀS INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO QUANDO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. HABEAS CORPUS DEFERIDO. 1. O art. 28-A do Código de Processo Penal se aplica retroativamente às investigações criminais e às ações penais em curso quando da vigência da Lei n. 13.964/2019. 2. Salvo nos casos de evidente ausência dos requisitos hábeis à celebração do ajuste previsto no art. 28-A do diploma processual penal, não cabe recusa do magistrado em remeter o processo ao órgão acusatório. 3. Agravo interno desprovido.” (HC 220.224-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.04.2023).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado. Acordo de não persecução penal. Requisitos não cumpridos. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Ausência de situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que estão “ausentes os requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto, tendo sido a recusa devidamente fundamentada pelo Parquet” (trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ). Nessa mesma linha, veja-se o RHC 198.981, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 199.605-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.05.2021).



    Portanto, não há qualquer irregularidade na decisão impugnada, mas sim o cumprimento estrito dos parâmetros legais e jurisprudenciais que regem a admissibilidade do ANPP, sendo, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, inadmissível a pretensão veiculada nesta sede processual.



    Quanto ao pedido de absolvição consubstanciado nas alegações de atipicidade da conduta, ausência de dolo, estado de necessidade exculpante e inexigibilidade da conduta diversa, o Superior Tribunal Militar, ao confirmar a condenação da paciente, fundamentou que:  



    “(...).



    Em uma síntese dos fatos, consta nos autos que o ex-veterano civil da Marinha o Sr. Cosme Teixeira de Andrade, faleceu no dia 27/10/2019. Entretanto, a Administração Militar só foi notificada do falecimento no dia 7/10/2021, quando a Sra. Elina Barroso de Alcântara de Andrade, ex-cônjuge do falecido, apresentou a Certidão de Óbito. 



    Neste intervalo de tempo, a Marinha seguiu efetuando os pagamentos da pensão na conta corrente do ex-veterano, totalizando o montante de R$ 79.619,26 (setenta e nove mil, seiscentos e dezenove reais e vinte centavos). 



    Destaca-se que, durante o Inquérito, o banco reverteu parcialmente a quantia de R$ 25.979,18 (vinte e cinco mil, novecentos e setenta e nove reais e dezoito centavos), restando, ainda, um saldo devedor de R$ 53.640,08 (cinquenta e três mil, seiscentos e quarenta reais e oito centavos). Esse valor foi atualizado para R$ 68.929,28 (sessenta e oito mil, novecentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos) em 30 de janeiro de 2024.



    Durante as investigações, verificou-se que a ré civil Cátia Simone Teixeira de Andrade, filha do falecido, era a procuradora responsável pelas movimentações financeiras indevidas na conta do próprio pai, após o seu falecimento. 



    Assim, por tais fatos, a civil foi denunciada e, posteriormente, condenada pelo crime de estelionato. 



    O delito está previsto no Art. 251 do CPM, que assim dispõe:



    (...)



    Como se observa acima, para a caracterização do crime de estelionato, o infrator precisa praticar as seguintes condutas atinentes aos núcleos do tipo: 



    a) obter vantagem ilícita, no caso, a pensão de seu pai; 



    b) em prejuízo alheio, neste feito, foi à Administração Militar; 



    c) induzir ou manter alguém em erro, ou seja, a Marinha do Brasil; 



    d) através de artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, configurado quando a civil – na condição de procuradora de seu pai – tinha condições de informar à Força Naval a morte dele, e não comunicou.



    (...)



    Para tanto, basta ressaltar que a ré – embora fosse a procuradora do seu pai –, maliciosamente, não comunicou o falecimento desse pensionista à Marinha, que, por ter sido mantida em erro, continuou pagando os valores de forma indevida na conta do falecido até novembro de 2021, restando caracterizada, portanto, a omissão dolosa da acusada, o que, sem dúvidas, contribuiu para configuração da fraude. 



    Nesse sentido, esta Corte assim decidiu:



    (...)



    A vantagem indevida também restou evidente neste caso quando a acusada, mesmo após a morte do pensionista, seguiu sacando valores da conta corrente dele, conforme restou demonstrado nos autos PQS (Evento 10). 



    Já o prejuízo aos cofres públicos, igualmente, ficou caracterizado nesse contexto, por meio de provas e documentos anexados aos autos, sobretudo, o Laudo Contábil, que apontou um dano à Administração Militar na ordem de R$ 68.929,28 (sessenta e oito mil, novecentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos) (evento 27, doc. 2, fls. 1/14 do IPM). 



    Assim, percebe-se que a autoria e a materialidade estão plenamente demonstradas nos autos. 



    As provas levantadas durante a investigação e no decorrer do processo, sobretudo a certidão de óbito, a quebra de sigilo bancário e os depoimentos em juízo, foram harmônicas em comprovar o crime perpetrado pela acusada. 



    Nesse caminhar, o Relatório de Análise de Dados Bancários demonstrou que ocorreram diversas movimentações na conta bancária do pensionista, após sua morte, bem como revelou que a Administração Militar seguiu efetuando os pagamentos da pensão militar na conta do falecido até o mês de novembro de 2021, ou seja, quase dois anos após o falecimento desse beneficiário, que ocorreu no dia 27 de outubro de 2019. 



    Durante a audiência em juízo, a Sra. Elina, ex-cônjuge do falecido, na condição de testemunha informante, confirmou que a ré era procuradora do pensionista e quem tinha acesso à conta bancária dele. 



    Na mesma toada, a acusada ainda confirmou que sacou valores da conta de seu pai, já falecido, para pagamento de aluguel de uma igreja, demonstrando que, de fato, ela tinha amplo acesso aos valores indevidamente depositados. 



    Aliás, a própria acusada também declarou, expressamente, que era a procuradora de seu pai em vida e, portanto, a responsável por toda a movimentação bancária dele. 



    Sendo assim, diferentemente do que alega a defesa, tanto a elementar do tipo, no caso, a fraude, quanto o dolo na conduta da acusada são incontestes, pois restaram devidamente comprovados, in tela, pelo farto acervo probatório juntado aos autos, o qual demonstra que ela, de forma livre e consciente, manteve em erro a Administração Militar por cerca de dois anos para obter vantagem indevida, causando enorme prejuízo à Força Naval. 



    Mesmo assim, a defesa tenta, ainda, imputar culpa à Administração Castrense do crime perpetrado pela acusada, sustentando que houve falha da Marinha em não verificar o óbito do pensionista. 



    Entretanto, mais uma vez, não merece melhor sorte a defesa. 



    Ora, se é certo que houve falha da Unidade Militar, ao continuar depositando valores em favor do falecido, como alega a defesa, também é verdade que a administração castrense foi mantida em erro e a acusada, na condição de filha desse pensionista, procuradora dele, bem como detentora do cartão bancário e senha bancária, poderia ter informado o óbito de seu pai às Forças Armadas, e não informou. 



    Todavia, ela se manteve, astuciosamente, silente durante todo esse tempo porque sabia que se comunicasse o óbito de seu pai às autoridades militares competentes, certamente, a Marinha deixaria de fazer os depósitos mensais indevidos na conta bancária dele. 



    Noutro giro, mesmo se admitindo a tese defensiva de que a acusada – nas condições em que figura nesse cenário – não era obrigada a comunicar o óbito de seu genitor à Administração Militar, de nenhuma forma isso daria autorização a ela para praticar o crime de estelionato contra a Marinha do Brasil. 



    O fato é que a Administração Militar foi mantida em erro e a acusada, aproveitando-se dessa situação, continuou sacando os valores que eram erroneamente depositados na conta bancária do falecido. 



    Portanto, claro está que a tese defensiva de atipicidade formal e subjetiva da conduta deve ser afastada.



    Quanto à pretensão defensiva de reconhecimento do estado de necessidade exculpante e de caracterização da inexigibilidade de conduta diversa, da mesma forma, não há nos autos provas robustas que sustentem esse argumento, permissa venia. 



    Na verdade, foi possível constatar no lastro probatório que os depoimentos apresentados tanto pela informante, Senhora Elina, quanto pela própria acusada são confusos e não demonstram de forma inconteste que os valores erroneamente depositados em favor do falecido eram usados para subsistência delas. 



    Em juízo, a Sra. Elina, ex-cônjuge do falecido, informou:



    “que é amiga e madrasta da acusada; que comunicou o falecimento do Sr. Cosme Teixeira de Andrade, seu esposo, e que não sabia que estava sendo depositado os proventos de pensão militar na conta do falecido e que informou à Organização Militar; que o fato de ter demorado a informar o falecimento foi porque a acusada, que era procuradora do falecido, foi na Caixa Econômica e avisou que ele havia falecido e que não podia mais retirar o dinheiro; que depois a depoente foi na Marinha dar a notícia e saber o que teria que fazer; que lá, eles não disseram o que deveria fazer e a depoente continuou esperando; que não lembra a data em que comunicou à Marinha, mas que sabe que não comunicou depois de 2 anos do falecimento e tem uma pessoa que a acompanhou na Marinha que poderia lembrar da data; que a depoente comunicou o falecimento à Marinha logo em seguida; que acredita que tenha sido no mês seguinte ao falecimento; que informou no setor onde faz o Imposto de Renda; que se recorda que isso foi logo em seguida ao falecimento; que a acusada era procuradora do falecido e que sacava normalmente a pensão do falecido para pagar as contas; que não sabe se a acusada continuou sacando a pensão depois do falecimento porque não mora com ela.; que acredita que, se a acusada foi avisar na CEF sobre o falecimento logo em seguida, era porque não estava sacando os valores; que a informante avisou à Marinha justamente para cortar o depósito na Caixa Econômica Federal; que se assim não o fizeram, o problema foi da CEF; que a depoente declara que quem informou o falecimento na Caixa foi a acusada e que a depoente foi apenas na Marinha, acompanhada de sua nora, pois não sabia ond